Tribunal: TJES
Processo: 0006707-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006707-79.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS BARROSO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da arma, com laudo de exame positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

3.
Dosimetria. Fundamentação declarada inidônea quanto à culpabilidade, com a redução da pena base ao menor patamar previsto em lei, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006707-79.2020.8.08.0035

APELANTE: MARCOS BARROSO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o apelante em face da sentença penal condenatória prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 16,
caput
da Lei n.º 10.826/03
, condenando-o à pena de
3 (três) anos
e (três) meses
de reclusão
(substituída nos moldes do art. 44 do CP)
,
em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, cinge-se o apelo à suposta insuficiência das provas para o acolhimento da pretensão punitiva estatal,
o que não procede
.

Consta da
denúncia
que:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 26 de abril de 2020, por volta das 10:59 horas, durante policiamento preventivo no Beco União, Bairro Alecrim, neste município e comarca – local conhecido pelo intenso tráfico de drogas – Policiais Militares avistaram o denunciando Marcos Barroso Teixeira, um indivíduo até o momento ainda não identificado, conhecido apenas pela alcunha “Baianinho”, e Thiago Maciel Gonçalves, todos em atitudes suspeitas, estando os dois primeiros portando armas de fogo. Versam os autos que, após a ordem de parada emitida pelos referidos Policiais, “Baianinho”, que na ocasião trajava uma camisa listrada, efetuou um disparo contra a guarnição policial. Ato contínuo, Marcos, Thiago Maciel e o “Baianinho” correram em direção ao valão, tendo o denunciando “dispensado” no local 01 (uma) submetralhadora, calibre .380 ACP, municiada, de numeração ilegível. Consta que, após intensa e contínua perseguição, Policiais Militares finalmente lograram êxito em abordar o denunciando e Thiago Maciel em uma residência localizada na Rua Rosental de Oliveira, Bairro Primeiro de Maio, também neste município e comarca. Ressalta-se que “Baianinho” não foi encontrado, conseguindo, dessa forma, empreender fuga da região. Ao realizarem buscas na referida residência, um dos integrantes da guarnição policial localizou 01 (uma) capa de colete tático, cor preta.

E o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da arma (fl. 18) e a constatação de sua eficiência (fl. 20), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Luana Rodrigues da Silva
, policial militar participante da diligência que culminou com a prisão do recorrente, disse em juízo (mídia à
fl. 157
):

“que pelo que se recorda, na semana dos fatos, receberam diversas informações de que constantemente haveria disparos de armas de fogo na região; que no dia dos fatos, dirigiram-se ao bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas e fizeram patrulhamento;
que a guarnição se deparou com três indivíduos na beira do valão, armados
; que estava na viatura, mas no momento em que visualizaram os indivíduos, estavam a pé; que um indivíduo, inclusive, conseguiu fugir;
que dispensaram as armas de fogo
; que uma das armas era submetralhadora e a outra era uma pistola; que não localizaram demais armas; que não conhecia as pessoas que portavam as armas, mas seus colegas de farda disseram que todos
os indivíduos eram conhecidos, inclusive pela disputa do tráfico de drogas
; que foi revidado disparos de armas de fogo contra a guarnição, que foi revidado prontamente; que lida sua declaração prestada na esfera policial, às fls. 10/11, disse que confirma, assim como a assinatura aposta no referido Termo;
que reconhece o acusado presente em audiência
; q
ue foi o acusado e ‘mais um’ que estavam armados
; [...] que no momento do confronto,
estava a aproximadamente 10 (dez) metros de distância do acusado
, mas não sabe exatamente quanto; que em razão do decurso de tempo, não se recorda das vestes do acusado, mas confirma o contido na ocorrência; que Baianinho não é o acusado Marcos; que não se lembra mesmo da roupa que o acusado usava quando foi detido; que levou o acusado preso para a delegacia, mas não foi a responsável por localizá-lo; que três acusados, no momento do confronto, portavam armas; que visualizou os três apontando armas para a guarnição; que Marcos Barroso puxou o gatilho contra a guarnição; que de imediato foi repelida a injusta agressão; que não sabe se Marcos conseguiu efetuar fatalmente os disparos, mas a munição da submetralhadora estava picotada, o que indica que foi tentado, mas não conseguiu efetuar o disparo; que revidou os disparos, tendo dado 06 (seis) tiros; [...] que deseja esclarecer que viu uma pistola prateada e a arma de cano longo, mas não sabe precisar se a terceira arma avistada era mesmo um artefato bélico, ou se era a sombra da arma prateada, porque estava escuro e agora, lhe surgiu essa dúvida e gostaria que constasse em seu Termo”.

Corroborando essa versão, o depoimento do policial militar
Elionai Dhione Euzebio
, ouvido em juízo (
mídia à fl. 179
):

“que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram
três indivíduos armados e houve dispensa do armamento
; que lograram êxito em apreender os indivíduos; que conseguiram efetuar a prisão dos três, que não estavam mais de posse das armas de fogo; que foi lançado via rádio, que
os indivíduos estavam com uma arma de cano longo
;
que quando os indivíduos foram detidos, foram reconhecidos pelos próprios policiais, inclusive pelo depoente
, em razão da fisionomia e vestes; que os indivíduos estavam com os pés sujos, pois passaram pelo valão; que lida a declaração prestada na fase inquisitiva, às fls. 12/13, o depoente confirma na íntegra, assim como reconhece a rubrica aposta como sendo sua; que viu somente uma arma, de cano longo, uma submetralhadora; [...]: que quem estava com a arma na mão, era o indivíduo narrado na ocorrência e que foi reconhecido pelos policiais; que a única arma que conseguiu ver, é a que foi apreendida; que não se recorda de outras armas e só se lembra da arma que foi apreendida nestes autos;
que não visualizou o indivíduo dispensando o armamento, mas o viu portando-a
; que não se recorda quantos disparos de arma de fogo foram efetuados; que os policiais revidaram os disparos; que não consegue precisar quantos disparos foram, em razão do tempo desta ocorrência; que dois policiais revidaram os disparos; que revidou juntamente com a PM Luana; [...] não se recorda quem confeccionou o Boletim Unificado; que no momento da perseguição, só havia os três indivíduos no local, não haviam moradores”.

Não há que se falar, ao contrário do que pretende a defesa, em dúvida que justifique a absolvição.
Embora o apelante negue a prática delitiva nas fases inquisitorial e judicial, a versão lançada na denúncia foi confirmada pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ambos categóricos de que o recorrente portava arma de fogo. Não é demais lembrar,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Apenas no que tange à
dosimetria da pena
é que entendo merecer a sentença pequeno reparo.

Isso porque, o MM. Juízo singular, ponderando as circunstâncias judiciais gizadas no artigo 59 do CP, considerou elevada a
culpabilidade
ao argumento de que o réu “
desferiu
ou
tentou
desferir disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar”.

A despeito da existência de elementos acerca do
porte de arma de fogo
, a constatação de que
o agente foi o responsável pelo disparo em meio a fuga
tornou-se árdua em razão do
concurso de agentes
. Pelo que consta da prova oral, o réu foi visualizado com a arma na mão, mas
não se sabe qual dos envolvidos
teria
dispar
ado
a arma de fogo em resistência à guarnição
, o que torna inviável a elevação da sanção.

Por conseguinte, inexistindo outras circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a
pena base
ao menor patamar previsto em lei, qual seja,
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Inexistindo, agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou de diminuição,
torno
definitiva a pena-base
de 3
(
três
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto esta última, como fixada na origem, atender suficientemente à situação financeira do réu.

Mantido o
regime
prisional
aberto
, a teor da expressa redação do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, especialmente quando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas (artigo 59 do CP) conduziu a a pena-base ao mínimo legal.

Mantida a
substituição da pena privativa de liberdade
nos moldes do
art. 44 do CP
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
d
ar-lhe

parcial
provimento
unicamente para rever a
pena base
, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.